Tribunal: TJSP
Processo: 1073878-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA RECURSAL É DAS SUBSEÇÕES II E III DO DIREITO PRIVADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 5o, §1o DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO - DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A 11a E 38a CÂMARAS DE DIREITO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA RECURSAL É DAS SUBSEÇÕES II E III DO DIREITO PRIVADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 5o, §1o DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO - DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A 11a E 38a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.